Tribunal: TCU
Processo: 024.926/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em face da indevida concessão dos benefícios previdenciários e da subsequente produção do dano ao erário, no âmbito do Posto do Seguro Social da Presidente Vargas e do Posto do Seguro Social Marechal Câmara, vinculados à Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro  RJ, sob o valor histórico de R$ 376.146,02.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Helenita Martins Maia da Silva e Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), como então servidoras do INSS, além dos demais responsáveis como beneficiários das correspondentes irregularidades, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários e da subsequente produção do dano ao erário no âmbito do Posto do Seguro Social da Presidente Vargas e do Posto do Seguro Social Marechal Câmara junto à Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - RJ sob o valor histórico de R$ 376.146,02; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Helenita Martins Maia da Silva, além do espólio e sucessores de Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Helenita Martins Maia da Silva e de Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condenar individual ou solidariamente Helenita Martins Maia da Silva, com o respectivo espólio ou sucessores de Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: 9.2.1. responsabilidade individual de Helenita Martins Maia da Silva pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor histórico (em Cr$ ou R$) 1o/4/1993 121.900.798,00 3/5/1993 11.005.373,00 1o/6/1993 20.859.400,00 1o/7/1993 21.098.200,00 2/8/1993 29.634,20 1/9/1993 35.341,73 1o/10/1993 60.298,00 1o/11/1993 75.529,00 1]/12/1993 330.373,00 3/1/1994 141.672,00 1o/2/1994 205.676,25 1o/3/1994 269.699,89 1o/4/1994 408,01 2/5/1994 408,01 1o/6/1994 408,01 26/4/1995 406,53 26/4/1995 406,53 11/5/1995 406,53 12/6/1995 580,75 12/7/1995 580,75 10/8/1995 580,75 13/9/1995 580,75 11/10/1995 580,75 13/11/1995 580,75 12/12/1995 1.161,50 11/1/1996 580,75 12/2/1996 580,75 14/3/1996 580,75 12/4/1996 580,75 13/5/1996 580,75 13/6/1996 667,86 10/7/1996 667,86 12/8/1996 667,86 13/9/1996 667,86 14/10/1996 667,86 12/11/1996 667,86 11/12/1996 1.335,72 13/1/1997 667,86 14/2/1997 667,86 12/3/1997 667,86 10/4/1997 667,86 13/5/1997 667,86 13/6/1997 667,86 15/7/1997 719,68 13/8/1997 719,68 14/8/1998 754,29 16/9/1998 1.545,93 16/9/1998 754,29 20/10/1998 754,29 16/11/1998 754,29 10/12/1998 1.508,58 13/1/1999 754,29 10/2/1999 754,29 10/3/1999 754,29 14/4/1999 754,29 17/5/1999 754,29 11/6/1999 754,29 12/7/1999 789,06 16/8/1999 789,06 13/9/1999 789,06 19/10/1999 789,06 13/12/1999 789,06 13/12/1999 1.578,12 12/1/2000 789,06 10/2/2000 789,06 15/3/2000 789,06 13/4/2000 789,06 15/5/2000 789,06 12/6/2000 789,06 13/7/2000 834,90 11/8/2000 834,90 18/9/2000 834,90 16/10/2000 834,90 21/11/2000 834,90 12/12/2000 1.669,80 16/1/2001 834,90 15/2/2001 834,90 12/3/2001 834,90 23/4/2001 834,90 14/5/2001 834,90 15/6/2001 834,90 11/7/2001 898,85 10/8/2001 898,85 19/9/2001 898,85 10/10/2001 898,85 13/11/2001 898,85 13/12/2001 1.797,70 11/1/2002 898,85 14/2/2002 898,85 13/3/2002 898,85 12/4/2002 898,85 13/5/2002 898,85 13/6/2002 898,85 12/7/2002 981,54 14/8/2002 981,54 13/9/2002 981,54 10/10/2002 981,54 12/11/2002 981,54 13/12/2002 1.963,08 13/1/2003 981,54 12/2/2003 981,54 19/3/2003 981,54 22/4/2003 981,54 13/5/2003 981,54 11/6/2003 981,54 10/7/2003 1.175,00 12/8/2003 1.175,00 10/9/2003 1.175,00 10/10/2003 1.175,00 12/11/2003 1.175,00 10/12/2003 2.350,00 13/1/2004 1.175,00 11/2/2004 1.175,00 10/3/2004 1.175,00 5/4/2004 1.175,00 5/5/2004 1.175,00 3/6/2004 1.228,22 5/7/2004 1.228,22 4/8/2004 1.228,22 3/9/2004 1.228,22 5/10/2004 1.228,22 4/11/2004 1.228,22 3/12/2004 2.456,44 5/1/2005 1.228,22 3/2/2005 1.228,22 3/3/2005 1.228,22 5/4/2005 1.228,22 4/5/2005 1.228,22 3/6/2005 1.306,27 5/7/2005 1.306,27 3/8/2005 1.306,27 5/9/2005 1.306,27 5/10/2005 1.306,27 4/11/2005 1.306,27 5/12/2005 2.612,54 4/1/2006 1.306,27 3/2/2006 1.306,27 3/3/2006 1.306,27 5/4/2006 1.306,27 4/5/2006 1.371,58 5/6/2006 1.371,58 5/7/2006 1.371,58 3/8/2006 1.371,58 5/9/2006 2.057,37 4/10/2006 1.371,71 6/11/2006 1.371,71 5/12/2006 2.057,63 4/1/2007 1.371,71 5/2/2007 1.371,71 5/3/2007 1.371,71 4/4/2007 1.371,71 4/5/2007 1.416,97 5/6/2007 1.416,97 4/7/2007 1.416,97 3/8/2007 1.416,97 5/9/2007 2.125,45 3/10/2007 1.416,97 6/11/2007 1.416,97 5/12/2007 2.125,46 4/1/2008 1.416,97 8/2/2008 1.416,97 5/3/2008 1.416,97 3/4/2008 1.487,81 6/5/2008 1.487,81 4/6/2008 1.487,81 3/7/2008 1.487,81 5/8/2008 1.487,81 3/9/2008 2.231,71 3/10/2008 1.487,81 5/11/2008 1.487,81 3/12/2008 2.231,72 6/1/2009 1.487,81 4/2/2009 1.487,81 4/3/2009 1.575,88 3/4/2009 1.575,88 6/5/2009 1.575,88 3/6/2009 1.575,88 3/7/2009 1.575,88 5/8/2009 1.575,88 3/9/2009 2.363,82 5/10/2009 1.575,88 5/11/2009 1.575,88 3/12/2009 2.363,82 6/1/2010 1.575,88 3/2/2010 1.672,63 3/3/2010 1.672,63 6/4/2010 1.672,63 5/5/2010 1.672,63 4/6/2010 1.672,63 5/7/2010 1.672,63 4/8/2010 1.846,93 3/9/2010 2.546,29 5/10/2010 1.697,53 4/11/2010 1.697,53 3/12/2010 2.546,30 5/1/2011 1.697,53 3/2/2011 1.806,34 3/3/2011 1.806,34 5/4/2011 1.806,34 4/5/2011 1.806,34 3/6/2011 1.806,34 5/7/2011 1.806,34 3/8/2011 1.806,34 1o/4/1993 70.598.000,00 3/5/1993 8.580.700,00 1o/6/1993 16.449.800,00 1o/7/1993 16.449.800,00 2/8/1993 23.105,09 1o/9/1993 27.555,11 1o/10/1993 47.046,00 1o/11/1993 58.819,00 1o/12/1993 257.584,00 3/1/1994 110.458,00 1o/2/1994 161.442,32 1o/3/1994 210.278,62 1o/4/1994 318,11 2/5/1994 318,11 1o/6/1994 318,11 1o/7/1994 318,11 10/5/1995 4.094,63 6/6/1995 452,95 6/7/1995 452,95 4/8/1995 452,95 6/9/1995 452,95 6/10/1995 452,95 7/11/1995 452,95 6/12/1995 905,90 9/1/1996 452,95 6/2/1996 452,95 7/3/1996 452,95 12/4/1996 452,95 7/5/1996 452,95 7/6/1996 4.340,73 4/7/1996 520,89 7/8/1996 520,89 5/9/1996 520,89 7/10/1996 520,89 6/11/1996 520,89 5/12/1996 1.041,78 9/1/1997 520,89 6/2/1997 520,89 6/3/1997 520,89 4/4/1997 520,89 7/5/1997 520,89 5/6/1997 520,89 4/7/1997 561,31 6/8/1997 561,31 4/9/1997 561,31 6/10/1997 561,31 6/11/1997 561,31 1o/10/1992 14.242.470,00 3/11/1992 2.507.890,00 1o/12/1992 4.388.800,00 4/1/1993 2.507.890,00 1o/2/1993 6.050.000,00 1o/3/1993 6.050.000,00 1o/4/1993 8.267.700,00 3/5/1993 8.267.700,00 1o/6/1993 15.949.700,00 1o/7/1993 15.879.700,00 2/8/1993 22.262,30 1o/9/1993 26.616,31 1o/10/1993 45.330,38 1o/11/1993 113.480,06 1o/12/1993 248.188,87 3/1/1994 106.429,59 1o/2/1994 155.553,13 1o/3/1994 202.607,94 1o/4/1994 306,50 2/5/1994 306,50 1o/6/1994 306,50 7/7/1994 305,74 4/8/1994 305,74 6/9/1994 305,74 7/10/1994 305,74 7/11/1994 305,74 6/12/1994 611,48 5/1/1995 305,74 6/2/1995 305,74 6/3/1995 305,74 6/4/1995 305,74 5/5/1995 305,74 6/6/1995 436,77 6/7/1995 436,77 4/8/1995 436,77 6/9/1995 436,77 5/10/1995 436,77 7/11/1995 436,77 6/12/1995 873,54 5/1/1996 436,77 6/2/1996 436,77 6/3/1996 436,77 8/4/1996 436,77 7/5/1996 436,77 7/6/1996 502,28 4/7/1996 502,28 6/8/1996 502,28 5/9/1996 502,28 7/10/1996 502,28 6/11/1996 502,28 5/12/1996 1.004,56 7/1/1997 502,28 6/2/1997 502,28 6/3/1997 502,28 4/4/1997 502,28 7/5/1997 502,28 5/6/1997 502,28 4/7/1997 541,25 6/8/1997 541,25 9.2.2. responsabilidade solidária de Helenita Martins Maia da Silva, com o respectivo espólio ou sucessores de Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor histórico (em Cr$ ou R$) 1o/3/1993 42.607.200,00 1o/4/1993 10.083.700,00 3/5/1993 10.083.700,00 1o/6/1993 19.331.100,00 1o/7/1993 19.331.100,00 2/8/1993 27.152,20 1o/9/1993 32.462,66 1o/10/1993 55.287,33 1o/11/1993 69.122,20 1o/12/1993 302.704,30 3/1/1994 129.807,16 1o/2/1994 189.498,80 1o/3/1994 247.111,38 1o/4/1994 373,83 2/5/1994 373,83 1o/6/1994 373,83 14/7/1994 372,90 10/8/1994 372,90 13/9/1994 372,90 14/10/1994 372,90 14/11/1994 372,90 13/12/1994 745,80 12/1/1995 372,90 10/2/1995 372,90 10/3/1995 372,90 12/4/1995 372,90 11/5/1995 372,90 12/6/1995 532,71 12/7/1995 532,71 10/8/1995 532,71 13/9/1995 532,71 11/10/1995 532,71 13/11/1995 532,71 12/12/1995 1.065,42 11/1/1996 532,71 12/2/1996 532,71 12/3/1996 532,71 12/4/1996 532,71 13/5/1996 532,71 13/6/1996 612,61 10/7/1996 612,61 12/8/1996 612,61 11/9/1996 612,61 11/10/1996 612,61 12/11/1996 612,61 11/12/1996 1.225,22 14/1/1997 612,61 14/2/1997 612,61 12/3/1997 612,61 11/4/1997 612,61 14/5/1997 612,61 11/6/1997 612,61 10/7/1997 660,14 3/8/1992 1.488.790,00 1o/9/1992 2.126.842,00 1o/10/1992 3.171.250,00 3/11/1992 3.177.540,00 1o/12/1992 8.730.350,00 4/1/1993 3.964.040,00 1o/2/1993 7.634.000,00 1o/3/1993 7.665.000,00 1o/4/1993 10.475.300,00 3/5/1993 10.476.300,00 1o/6/1993 20.072.400,00 1o/7/1993 20.081.900,00 2/8/1993 28.206,70 1o/9/1993 33.639,29 1o/10/1993 57.434,00 1o/11/1993 71.890,00 1o/12/1993 314.459,00 3/1/1994 134.848,00 1o/2/1994 196.286,09 1o/3/1994 256.708,20 1o/4/1994 388,35 2/5/1994 388,35 1o/6/1994 388,35 6/10/1994 387,38 10/10/1994 387,38 8/11/1994 387,38 7/12/1994 774,76 9/1/1995 387,38 8/2/1995 387,38 7/3/1995 387,38 7/4/1995 387,38 8/5/1995 387,38 7/6/1995 553,40 7/7/1995 553,40 7/8/1995 553,40 11/9/1995 553,40 6/10/1995 553,40 8/11/1995 553,40 7/12/1995 1.106,80 9/1/1996 553,40 7/2/1996 553,40 7/3/1996 553,40 9/4/1996 553,40 8/5/1996 553,40 10/6/1996 636,41 8/7/1996 636,41 7/8/1996 636,41 9/9/1996 636,41 8/10/1996 636,41 8/11/1996 636,41 6/12/1996 1.272,82 8/1/1997 636,41 7/2/1997 636,41 7/3/1997 636,41 8/4/1997 636,41 8/5/1997 636,41 9/6/1997 636,41 10/7/1997 685,79 4/5/1992 276.979,00 1o/6/1992 1.115.671,00 1o/7/1992 1.115.671,00 3/8/1992 1.115.671,00 1o/9/1992 1.115.671,00 1o/10/1992 2.507.890,00 3/11/1992 2.507.890,00 1o/12/1992 4.179.810,00 4/1/1993 5.015.780,00 1o/2/1993 6.050.000,00 1o/3/1993 6.049.331,00 1o/4/1993 8.267.700,00 3/5/1993 8.267.700,00 1o/6/1993 15.849.700,00 1o/7/1993 15.849.700,00 2/8/1993 22.262,30 1o/9/1993 26.549,94 1o/10/1993 90.660,76 1o/11/1993 56.740,03 1o/12/1993 141.759,28 3/1/1994 212.859,18 1o/2/1994 155.553,13 1o/3/1994 202.607,94 1o/4/1994 306,50 2/5/1994 306,50 1o/6/1994 306,50 13/7/1994 305,74 5/8/1994 305,74 8/9/1994 305,74 10/10/1994 305,74 8/11/1994 305,74 7/12/1994 611,48 6/1/1995 305,74 7/2/1995 305,74 7/3/1995 305,74 7/4/1995 305,74 8/5/1995 305,74 7/6/1995 436,77 7/7/1995 436,77 7/8/1995 436,77 8/9/1995 436,77 6/10/1995 436,77 8/11/1995 436,77 7/12/1995 873,54 8/1/1996 436,77 7/2/1996 436,77 13/3/1996 436,77 12/4/1996 436,77 8/5/1996 436,77 10/6/1996 502,28 5/7/1996 502,28 7/8/1996 502,28 6/9/1996 502,28 8/10/1996 502,28 7/11/1996 502,28 6/12/1996 1.004,56 8/1/1997 502,28 7/2/1997 502,28 7/3/1997 502,28 7/4/1997 502,28 8/5/1997 502,28 6/6/1997 502,28 7/7/1997 541,25 12/8/1997 541,25 3/2/1992 521.432,00 2/3/1992 521.432,00 1o/4/1992 521.432,00 4/5/1992 521.432,00 1o/6/1992 1.201.180,00 1o/7/1992 1.201.180,00 3/8/1992 5.703.271,00 1o/9/1992 1.201.180,00 1o/10/1992 2.700.100,00 3/11/1992 2.700.100,00 1o/12/1992 5.400.190,00 4/1/1993 11.974.140,00 1o/2/1993 6.513.000,00 1o/3/1993 6.513.000,00 1o/4/1993 8.901.300,00 3/5/1993 8.901.300,00 1o/6/1993 17.064.500,00 1o/7/1993 17.064.500,00 2/8/1993 23.968,51 1o/9/1993 28.584,84 1o/10/1993 48.804,00 1o/11/1993 61.088,00 1o/12/1993 267.210,00 3/1/1994 114.586,00 1o/2/1994 167.475,38 1o/3/1994 218.136,68 1o/4/1994 329,18 2/5/1994 329,18 1o/12/1994 658,36 17/1/1995 329,18 13/2/1995 329,18 3/3/1995 329,18 3/4/1995 329,18 15/5/1995 329,18 8/6/1995 470,25 3/7/1995 470,25 3/8/1995 470,25 4/9/1995 470,25 2/10/1995 470,25 1o/11/1995 470,25 1o/12/1995 9.146,60 9/1/1996 470,25 12/2/1996 470,25 6/3/1996 470,25 2/4/1996 4.091,23 8/5/1996 470,25 17/6/1996 540,78 8/7/1996 540,78 5/8/1996 4.503,00 6/9/1996 540,78 4/10/1996 540,78 4/11/1996 5.771,93 9/12/1996 1.081,56 3/1/1997 540,78 6/2/1997 540,78 4/3/1997 540,78 7/4/1997 540,78 2/5/1997 540,78 5/6/1997 540,78 3/7/1997 582,74 1o/8/1997 582,74 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à aludida responsável e aos aludidos sucessores que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.